Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTEÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PERÍODO DEVIDO. DEFINIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Em sede de liquidação de sentença, homologado o valor da indenização por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de imóvel em construção, carece a parte recorrente de interesse recursal quanto ao pedido de definição do período devido, quando é possível extraí-lo do título judicial.
2. Logo, uma vez definido o valor da execução, no cumprimento de sentença a parte exeqüente apresentará a planilha atualizada de débito, ocasião em que o executado terá oportunidade de impugnar e apresentar o período que entende devido, que será examinado pelo juiz de acordo com o título judicial. Somente então surgirá interesse da parte interessada em impugnar o período reconhecido judicialmente.
3 .Agravo interno conhecido e não provido.